Tribunal: STF
Processo: Rcl 72871
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 730.462-RG/SP (TEMA RG Nº 733). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Josefino dos Santos Leite, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 22542-44.2021.5.04.0000, pela qual teria sido violado o entendimento firmado no julgamento Recurso Extraordinário  nº 730.462-RG/SP (Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação rescisória “com base na violação ao decidido na ADIN 5348 e no tema 810 da repercussão geral, postulando a incidência do IPCAE ao seu crédito de precatório, no período de junho de 2009 a março de 2015”.
 
    3. Noticia que a ação rescisória foi julgada improcedente, sob o fundamento de “que o prazo decadencial da ação rescisória é contado não a partir da data do trânsito em julgado da ADIN que declara a inconstitucionalidade, do ato, mas sim da data do trânsito em julgado da decisão que utilizando norma inconstitucional declarada pelo STF, homologa os cálculos”. Informa que a decisão foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede recursal.
 
    4. Alega, em síntese, que houve inobservância à decisão proferida por esta Corte no Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, pois, pelo princípio da actio nata, a contagem do prazo decadencial teria início com o trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 5.348/DF e não com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

    5.  Requer o deferimento de medida liminar com vistas à suspensão do processo de origem até decisão definitiva nesta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado “a fim de que seja cassada a decisão determinando-se que o TST observe o tema 733 da repercussão geral, determinando-se que aprecie o mérito da ação rescisória, posto que ajuizada no prazo legal”. Pleiteia a gratuidade de justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado  incidiu em violação ao entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 730.462-RG/SP, Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, cujo julgado ostenta a seguinte ementa:


“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
(RE nº 730.462/SP-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015, p. 09/09/2015).


    11. Na ocasião, fixou-se tese vinculante no seguinte sentido:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”

    12. Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao agravo interno do reclamante para manter a improcedência da ação rescisória, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 8, p. 2-3; destaques no original):

 
“AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 - AÇÃO AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015 - APLICAÇÃO DOS ARTS. 525, § 12, E 535, § 5º, DO CPC/2015 – PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA EM CONTRARIEDADE À TESE FIRMADA NA ADI 5348 – IMPOSSIBILIDADE - "TEMPUS REGIT ACTUM" - MANUTENÇÃO DA DECADÊNCIA PRONUNCIADA PELO REGIONAL. O CPC/2015 inovou no ordenamento jurídico ao prever a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, no prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, nas hipóteses em que a decisão rescindenda estiver fundamentada em norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte (arts. 525, § 15º, e 535, § 8º, CPC). Contudo, o art. 1.057 do CPC/2015 prevê expressamente que as regras previstas em seus arts. 525 e 535 serão aplicadas apenas às decisões transitadas em julgado sob a vigência da Lei nº 13.105/2015, ou seja, após a data de 18/03/2016. Precedentes desta SBDI-2. Assim, ocorrendo o trânsito do acórdão rescindendo em setembro de 2015, deve-se manter a pronúncia da decadência declarada pelo Tribunal Regional em razão do ajuizamento da ação rescisória somente em 24/11/2021. Agravo interno conhecido e desprovido.
(...)
Conforme salientado, esta SBDI-2 sedimentou a tese de que as hipóteses de rescisão, assim dos pressupostos de constituição e validade regular do processo, devem ser regidas pelo ordenamento jurídico vigente ao tempo em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda, ainda que a ação rescisória seja ajuizada em momento posterior. 
Desta forma, a pretensão rescisória de decisão transitada em julgado sob a vigência do CPC de 1973 deve ser analisada sob este ordenamento jurídico, ainda que a ação rescisória seja ajuizada na vigência do CPC de 2015. 
Referido entendimento assenta-se no brocardo "tempus regit actum", previsto no artigo 24 da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), segundo a qual "A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.". 
Além disso, tal posicionamento confere validade ao princípio da segurança jurídica apregoado no artigo 5º, XXXVI, da CF/88. 
Também vigora no âmbito desta Corte o entendimento de que a correspondência entre as hipóteses de rescindibilidade previstas no CPC/73, no CPC/2015, viabiliza a análise da admissibilidade da ação rescisória na hipótese de indicação equivocada do fundamento sobre o qual se assenta o pedido de corte rescisório.
No caso dos autos, contudo, não há correspondência entre o CPC/73 e o CPC/2015, pois a ação rescisória foi fundamentada apenas artigos 525, § 15º, e 535, § 8º, daquele diploma legal, o qual foi introduzido pela Lei nº 13.105/2015, cuja vigência se iniciou em 18/03/2016. 
Portanto, tendo a decisão rescindenda transitado em julgado em setembro de 2015, não se admite a aplicação das novas regras previstas no CPC/2015, como pretende a agravante. O contexto torna despiciendo o sobrestamento do feito postulado, posto que os efeitos do futuro julgamento da ArgInc-20117-10.2022.5.04.0000, em que se discute a constitucionalidade do art. 525, § 15, do CPC/2015.
Assim, a contagem do prazo decadencial deve considerada à luz do artigo 495 do CPC/73, segundo o qual "O direito de propor ação rescisória se extingue em dois (2) anos, contados do trânsito em julgado da decisão." 
Ao contrário do que entendeu o agravante, a decisão monocrática não ofendeu a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema nº 733 da Tabela de Repercussão Geral, pois referido julgado foi proferido antes da vigência do CPC/2015, e nele foi expressamente consignada a necessidade de observância ao prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/73. In verbis: 
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
(...)
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo.”
 
    13. No caso, em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 4ª Região, observa-se que o título judicial que se pretende rescindir transitou em julgado em 16/09/2015, anteriormente à vigência dos arts. 525, § 15º, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil atual, com início em 18/03/2016, assim como da decisão proferida na ADI nº 5.348/DF, que consagrou o posicionamento em sentido contrário, cujo julgamento ocorreu em 11/11/2019.

    14. Nesse contexto, conforme assinalado pela autoridade reclamada, “a pretensão rescisória de decisão transitada em julgado sob a vigência do CPC de 1973 deve ser analisada sob este ordenamento jurídico, ainda que a ação rescisória seja ajuizada na vigência do CPC de 2015”. Até porque o próprio Diploma Processual recém inaugurado (Lei nº 13.105, de 2015) estabelece, no bojo do art. 1.057, regra temporal de seguinte teor:

“Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15 , e no art. 535, §§ 7º e 8º , aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código , e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º , e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 .”

    15. Este, aliás, o sentido do Tema RG nº 733, com a anotação expressa de que o cabimento da ação rescisória, nos casos de declaração superveniente de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, está condicionado ao cumprimento do prazo decadencial de 2 (dois) anos (art. 485, inc. V, do CPC de 1973; art. 975 do CPC/2015).

    16. Nesse cenário, evidencia-se que, diferentemente do quanto alegado, a decisão reclamada não apresenta qualquer contrariedade ao que decidido no paradigma constante do Recurso Extraordinário nº 730.462-RG/SP (Tema RG nº 733), ausente, portanto, a necessária circunstância de teratologia.

    17. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à decisão desta Corte, proferida no RE-RG 870.947 (tema 810) e RE-RG 730.462 (tema 733). Não demonstração. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 44.052-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator